Tribunal: TJES
Processo: 5034383-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034383-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLIM AZUL TURISMO LTDA
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034383-72.2024.8.08.0035

RECTE.:
MARLIM AZUL TURISMO LTDA - EPP

RECDO
S
.:
BIANCA DE JESUS SILVA E LARISSA MOREIRA CALHEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTES.
PANE ELÉTRICA NO VEÍCULO. PROVAS DEMONSTRANDO AUSÊNCIA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO. VIAGEM REALIZADA EM CONDIÇÕES DE RISCO À SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR EXAGERADO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da autora

As autoras narram que adquiriram passagens para viagem interestadual, intermediada pela Buser e executada pela transportadora Marlim Azul, ocasião em que o ônibus apresentou grave falha elétrica, trafegando por longo período sem iluminação interna e externa, o que gerou insegurança, medo e risco concreto de acidente. Sustentam que tal situação configura falha na prestação do serviço e expôs as passageiras a constrangimento e perigo, razão pela qual pleitearam indenização por danos morais.

Apresent
aram
contrarrazões recursais (ID.
14535281
) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
14535273
),
sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois a única intercorrência registrada foi um afrouxamento no polo da bateria. Argumenta que o vídeo apresentado pelas autoras é tecnicamente insuficiente e unilateral, não podendo comprovar ausência de iluminação do veículo. Além disso, reforça que não houve dano moral, pois não há prova de sofrimento relevante, vexame ou abalo à personalidade das autoras, e que inexiste nexo causal entre a atuação da empresa e qualquer suposto prejuízo. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese principal, requer redução do quantum indenizatório, por ser desproporcional frente à ausência de dano concreto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14535269
4) dispôs que:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
para cada autora
, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso que o ônibus disponibilizado pela transportadora apresentou falha elétrica durante a viagem, conforme relatado na inicial e, sobretudo, comprovado pelas provas documentais e audiovisuais acostadas pelas autoras.

O vídeo juntado aos autos (ID. 14535132) é prova contundente de que o veículo trafegava sem qualquer iluminação, interna ou externa, durante a madrugada, em rodovia interestadual. A ausência total de luzes de segurança (faróis, lanternas e iluminação interna) não apenas descumpre normas básicas de trânsito e segurança viária, como também expôs as passageiras e os demais usuários da estrada a evidente risco de acidente grave.

Não prospera a alegação da recorrente de que o veículo trafegava apenas com farol baixo, uma vez que as imagens são inequívocas: não havia emissão luminosa alguma.

Diante da completa ausência de iluminação, a postura adequada e esperada da empresa seria a imediata interrupção da viagem ou a adoção de medidas de segurança capazes de resguardar a integridade das passageiras, tais como a suspensão do trajeto até que o coletivo estivesse em condições seguras de operação ou a disponibilização de meios alternativos de transporte. A Recorrente, ao prosseguir com a viagem sem qualquer iluminação, revela descuido e imprudência graves, expondo as autoras a risco significativo de acidentes, conduta incompatível com a responsabilidade mínima exigida de prestadores de serviços de transporte.

No mesmo sentido, não há falar em caso fortuito ou força maior, pois problemas mecânicos e elétricos são inerentes à atividade de transporte e, portanto, riscos previsíveis e controláveis pelo fornecedor. A jurisprudência consolidada é pacífica no sentido de que panes em veículos não afastam a responsabilidade civil da transportadora.

No tocante à indenização por danos morais,
esta restou devidamente caracterizada
, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Apesar de não ter concretamente ocorrido qualquer acidente, o dano moral possui natureza imaterial, sendo nítido o medo das passageiras com as condições de segurança no qual a viagem fora realizada.

Contudo, achei o valor fixado extremamente exagerado para o caso concreto, justamente devido ao fato de que mesmo tendo havido risco não houve maiores repercussões, razão pela qual entendo em reduzir o valor para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, puramente diante da conduta da Recorrente.

A empresa, ao violar normas básicas de trânsito e operar de forma inconsequente, submeteu as autoras a situação de extremo risco e insegurança durante horas de viagem em veículo totalmente sem iluminação, expondo-as a potencial acidente gravíssimo. Tal situação transcende em muito o mero aborrecimento, atingindo diretamente a integridade física e psicológica das autoras, gerando angústia, temor e sensação de desamparo. O valor agora fixado é proporcional ao dano sofrido, cumpre a função pedagógica de induzir a Recorrente a adotar postura mais diligente e responsável na prestação de seus serviços, e não configura enriquecimento indevido, sendo adequado para reparar os prejuízos morais experimentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, mantendo o restante do julgamento
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)